Tribunal: TJMT
Processo: 1005249-71.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005249-71.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANE PIMENTA - CPF: 038.451.871-07 (RECORRENTE), IASMIN LIARA DA SILVA - CPF: 040.843.681-64 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 (RECORRIDO), FABIANA DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 277.215.558-76 (ADVOGADO), MARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 267.038.108-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE LOJA VIRTUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO FUNCIONAL DO PRODUTO DIGITAL. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de consumidora referente à contratação de plano de loja virtual da empresa UOL HOST. Alega que, mesmo após a realização de três pagamentos que totalizaram R$ 1.038,34, os serviços não foram prestados de forma adequada, com ausência de funcionalidade da plataforma e falta de suporte técnico. Requereu a restituição dos valores pagos, indenização por danos morais e lucros cessantes. A empresa sustentou que a plataforma foi disponibilizada corretamente, mas não apresentou provas nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de loja virtual contratado pela consumidora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação da fornecedora à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais; (iii) determinar se há elementos suficientes para a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a adequada prestação do serviço ou a existência de culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual a requerida não se desincumbe nos autos.

4.

As conversas registradas por aplicativo de mensagens, os comprovantes de pagamento e a ausência de resposta eficaz por parte da fornecedora evidenciam a tentativa de resolução amigável e a persistência da falha na prestação do serviço.

5.

A ausência de prova por parte da requerida acerca da funcionalidade da plataforma, como logs de acesso ou prints da loja virtual, reforça a verossimilhança das alegações da consumidora.

6.

A frustração contratual, somada à ineficiência do atendimento e à cobrança realizada após tentativa de encerramento contratual, configura lesão à confiança legítima do consumidor e justifica a condenação por danos morais.

7.

O valor da indenização a título de dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante da situação concreta.

8.

A ausência de prova específica quanto à efetiva perda de receita ou expectativa concreta de lucro inviabiliza o acolhimento do pedido de lucros cessantes, por ausência de demonstração do dano patrimonial alegado.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005249-71.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Luciane Pimenta

Recorrida(s):

Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo-Assupero

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia cinge-se à alegada omissão da instituição de ensino na oferta do estágio curricular obrigatório do curso de Enfermagem, o que teria retardado a conclusão do curso da autora e, por consequência, prejudicado sua posse em concurso público, além de acarretar cobrança de matrícula indevida.

Conforme narrado na inicial, a autora firmou contrato com a ré para o curso de Bacharelado em Enfermagem, com ingresso em 2020/1 e conclusão prevista para 2023/2. Afirma que, embora tenha sido impedida de cursar o estágio no 7º semestre, em razão de dependência de disciplina, no 8º semestre concluiu todas as pendências e encontrava-se apta para o estágio, o qual, não foi ofertado pela instituição. Diante da omissão, buscou viabilizar o estágio por meio de acordo com a Secretaria de Saúde de Carlinda/MT, cuja proposta foi recusada pela reclamada. Alega ainda ter sido compelida a efetuar nova matrícula (9º semestre), e que tal situação comprometeu sua expectativa legítima de conclusão do curso no prazo regular.

Em contestação, a reclamada sustenta que a autora foi impedida de cursar o estágio no 7º semestre em razão de dependência de disciplina, nos termos de seu Manual de Estágio e Regimento Interno. Reconhece que o estágio não foi ofertado no 8º semestre, alega que a instituição não dispunha de campo conveniado apto à época. Defende que a realização do estágio deve ocorrer exclusivamente em campos formalmente conveniados e supervisionados por docentes da própria instituição. Por fim, sustenta a legalidade da cobrança da matrícula no 9º semestre e afasta a existência de dano moral.

Pois bem. Após detida análise das provas constantes dos autos, entendo que assiste razão à recorrente.

Inicialmente, não se controverte que a autora concluiu todas as disciplinas necessárias no curso regular de Enfermagem, encontrando-se apta, desde o segundo semestre de 2023 (8º semestre), a realizar o estágio supervisionado obrigatório. Tal fato é corroborado pelo histórico escolar e não foi impugnado pela reclamada.

Outrossim, é incontroverso que o estágio não foi disponibilizado no 8º semestre, conforme documento constante do id 281976357, fornecido pela própria instituição, que expressamente informou a não oferta do estágio no semestre em questão.

Assim, embora a vedação no 7º semestre possa encontrar amparo formal no Manual da instituição, a ausência de oferta do estágio no 8º semestre, quando a autora já estava plenamente apta, configura flagrante falha na prestação do serviço educacional.

Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços prestados.

No caso em tela, o Manual da UNIP e o contrato de prestação de serviços educacionais celebrado com a autora estabelecem que o curso de Enfermagem tem duração de 8 semestres, devendo a instituição assegurar a oferta do estágio supervisionado obrigatório como componente essencial para a colação de grau.

A recusa da reclamada em aceitar o Acordo de Cooperação firmado pela autora com a Secretaria de Saúde de Carlinda/MT, sem disponibilizar campo de estágio alternativo em tempo razoável, reforça a caracterização de inadimplemento contratual, impondo à aluna ônus indevido.

Além disso, a exigência de nova matrícula no 9º semestre (primeiro semestre de 2024), com pagamento adicional, configura prática abusiva, uma vez que a extensão do curso decorreu exclusivamente da omissão da instituição quanto à oferta do estágio no período regular, devendo, portanto, o valor ser restituído em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que restou configurado.

A autora informou ter sido aprovada em concurso público, condicionando sua posse à conclusão do curso. A conduta omissiva da ré frustrou legítima expectativa de conclusão no prazo contratual, gerando não apenas mero aborrecimento, mas efetivo abalo em sua esfera pessoal e profissional.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. No caso, comprovada a falha na prestação do serviço educacional, consistente na ausência de oferta do estágio supervisionado obrigatório no período regular e na recusa imotivada à proposta de cooperação apresentada pela aluna, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da instituição de ensino pelos prejuízos causados à parte autora, notadamente o atraso na conclusão do curso e a frustração legítima quanto à colação de grau no prazo contratual.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PROVA ORAL – ENSINO À DISTÂNCIA –
AULAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OFERTADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO
– TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSOS DA APELANTE/RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS AUTORAS DESPROVIDOS. 1. Se os argumentos apresentados durante a formação processual são os mesmos postos nas razões do apelo, não há falar em ausência de dialeticidade. 2 . É correto o posicionamento do magistrado que, amparado pelos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado, garantidos pelos arts. 130 e 131, ambos do CPC, examina à exaustão os elementos probatórios constantes dos autos e conclui pela desnecessidade da abertura da fase instrutória. 3
. Cumpria à instituição de ensino a distância dar efetivo cumprimento ao contrato de ensino, disponibilizando o estágio supervisionado, necessário à conclusão do curso de serviço social, inclusive firmando parcerias com outras instituições, organizações, empresa
s etc . 4. O valor da indenização deve ser arbitrado, como ocorreu no caso, com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor. 5. O termo inicial da correção monetária na indenização por danos morais é a partir do arbitramento. (TJ-MT - APL: 00063687820108110006 113559/2012, Relator.: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDA DE UMA CHANCE –
ENSINO SUPERIOR – FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL – DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO DISPONIBILIZADO – ALUNA QUE CONCLUI O CURSO DOIS ANOS APÓS A DATA CONTRATUALMENTE ESTABELECIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – ATRASO DA VIDA PROFISSIONAL DO DISCENTE –
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E EM ATENDIMENTO A FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A falha na prestação de serviços consubstanciada na não disponibilização do estágio supervisionado, gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por obstar a tão esperada conclusão de curso e colação de grau, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial
. 2 . O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano e para desestimular a reincidência da conduta lesiva, prestigiando-se o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, devendo, ainda, ser observada a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, por fim, a extensão do dano suportado pela vítima. (TJ-MT 00055522320158110006 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISCIPLINAS DE CURSO SUPERIOR NÃO OFERTADAS -
ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- VALOR DA INDENIZAÇÃO. Tratando-se de obrigação acadêmica imposta pela parte ré, indispensável a conclusão do curso, tem-se como responsabilidade da instituição de ensino o estabelecimento de convênios, garantindo, em coordenação com as entidades conveniadas, a oferta das vagas necessárias.
Configura falha na prestação de serviço a não disponibilização do estágio supervisionado no tempo e modo contratados. A má prestação de serviços pela ré, que atrasa a previsão de formatura do aluno, enseja o dever de indenizar, pelos danos morais suportados
. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o julgador deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 50207236520238130145, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/11/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2024)

O
quantum
indenizatório, a título de dano moral, deve ser fixado observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e o caso em concreto. Embora a tutela de urgência tenha sido cumprida apenas em novembro de 2024, com a disponibilização do Estágio I, tal fato não elide o dano já consumado pelo atraso indevido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento e
RECONHEÇO a falha na prestação do serviço educacional; CONDENO a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.305,46 (um mil trezentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), já na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENO, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Ratifico a obrigação de fazer, consistente na oferta integral do estágio supervisionado obrigatório, sob pena de multa em caso de descumprimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025